Tribunal: STF
Processo: ACO 443
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-19
Data de publicação: 1998-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. CPC, arts. 70 a 76.
I. - Ação ordinária de indenização ajuizada contra a União
Federal. Pedido de denunciação da lide formulado por esta ao Estado
do Mato Grosso. Pedido indeferido, por inocorrer a possibilidade de
demanda entre denunciante e denunciado. Agravo regimental interposto
pela autora da demanda principal: inexistência de interesse em
recorrer, dado que a autora da demanda principal não foi vencida e
nem lhe causou gravame a decisão que indeferiu o pedido de
denunciação da lide.
II. - Agravo regimental não conhecido.